Tribunal: TCU
Processo: 010.065/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Fazenda, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicados os exames dos atos de concessão de aposentadoria de Cleber Mantevar Machado, Gregorio Franco Americano, Maria do Socorro Azevedo Costa Norberto e Jose Carlos de Carvalho, em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.